Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704178-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BEAUTY PERFUMARIA LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu nova pesquisa de veículos via sistema RENAJUD (proc. no 0002886-89.2017.8.07.0006, ID no 110572710). 2. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa no sistema ocorreu em junho de 2018, sem sucesso. Defende que teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham adquirido veículo automotor nesse período. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja realizada pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistema RENAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 32595800 e no 32595801). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução iniciou-se em 7/4/2017 e desde estão foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor, a exemplo da pesquisa ao SISBAJUD efetivada recentemente, em 16/12/2021 (ID no 111603074 dos autos originários). 12. A diligência pleiteada pelo agravante pode ser realizada sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados a solicitação de pesquisa de veículos automotores eventualmente registrados em nome dos devedores diretamente no órgão executivo de trânsito. 13. O agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém em sucesso. 15. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO